Tribunal: CARF
Processo: 15983.000078/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.000078/2011-46
ACÓRDÃO
1001-003.499 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUALITY DO LITORAL REFEIÇÃO EMPRESARIAL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO.
Deve ser excluída de ofício da sistemática do Simples Nacional, a pessoa
jurídica optante quando constatada a prática reiterada de infração do
disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.499 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000078/2011-46
2

RELATÓRIO
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional foi
excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/Sete Lagoas/MG no 12, de 09.03.2011, com
efeitos a partir de 01.07.2007, motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-fls.
112:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), nos termos do inciso V do artigo 29 da Lei Complementar n°
123/2006 a pessoa jurídica a seguir identificada, por incorrer em prática reiterada
de infração ao disposto na Lei Complementar n° 123/2006, conforme apurado no
processo administrativo n° 15983.000078/2011-46:
NOME EMPRESARIAL QUALYTY DO LITORAL REFEIÇÃO EMPRESARIAL LTDA.
CNPJ 174.321.100/0001-56
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 01/07/2007, conforme
disposto no § 1o do artigo 29 da Lei Complementar n° 123/2006 e no inciso VI do
artigo 6o da Resolução CGSN n° 15/2007, impedindo nova opção pelo Simples
Nacional nos três anos calendários seguintes.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados
da data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE), manifestação de
inconformidade dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
protocolizada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua
jurisdição, nos termos do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Art. 4o Não havendo apresentação de manifestação de inconformidade no prazo
de que trata o artigo anterior, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
5a Turma DRJ/RPO/SP no 14-53.827, de 26.09.2014, e-fls. 699-702:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE RECEITAS.
Exclui-se de ofício do Simples Nacional por determinação legal, com efeitos a
partir do mês de ocorrência da infração, a pessoa jurídica que, em todos os
períodos de apuração mensal dos anos-calendário objeto do procedimento fiscal
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.499 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000078/2011-46
3
de ofício, omitiu grande parte de sua receita bruta mensal auferida (base de
cálculo do Simples Nacional), constatada pela pela falta de comprovação,
mediante documentos hábeis e idôneos, da origem dos valores
depositados/creditados em suas contas correntes.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFEITO SUSPENSIVO.
Apresentada Manifestação de Inconformidade com a exclusão do Simples
Nacional, o Ato Declaratório de Exclusão só se tornará efetivo quando da decisão
definitiva desfavorável ao contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, para que o termo
de exclusão se torne efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao
contribuinte, conforme § 3°-A da Resolução do CGSN n° 15/2007.
Recurso Voluntário
Notificada em 19.03.2018, e-fl. 706, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16.04.2018, e-fls. 710-713, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I — DOS FATOS
Foi o contribuinte, ora recorrente, na peça vestibular do presente feito,
penalizado com a sua exclusão de oficio do regime do simples nacional.
Para uma boa análise de tal exclusão, mister se faz o exame de sua origem.
A origem de tal exclusão outra não é senão a constatação de diferenças entre os
valores da Receita Federal entendeu como exatos e nos apresentados pela
recorrente a título de faturamento.
Em que pese o fato da possível existência da diferença apontada pelo fisco, esta
teve por base prova ilícita, ou seja, estribou-se em informações bancárias
solicitadas por agentes da Receita Federal, sem autorização judicial para tanto.
Assim sendo a lavratura da autuação foi efetivada com quebra do sigilo bancário,
ou seja, afrontando GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRIBUINTE.
Além de ir as instituições financeiras e dessas exigir listagem de movimentação
financeira do contribuinte, foi ainda ao estabelecimento desse (contribuinte)
exigindo a listagem das operações do exercício.
DOUTO CONSELHO o artigo 5°, inciso LVI, da Constituição Federal e explícito, ao
tratar de práticas como as levadas a cabo pelos 'agentes autuantes no caso em
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.499 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000078/2011-46
4
exame. Disponha esse inciso "São inadmissíveis no processo, as provas obtidas
por meio ilícito". É exatamente o que aqui se trata. Agentes da Receita, sem
autorização judicial, foram as instituições financeiras e obtiveram, ao arrepio da
lei, a listagem de operações da empresa. Conforme se viu esse procedimento
desrespeitou comando constitucional cuja obediência e uma imposição do estado
democrático de direito.
É cediço que a fiscalização sempre baseasse em informações.
Porém a busca dessas informações deve ser feita dentro das normas legais e
constitucionais. Não foi o que aconteceu no presente caso.
Na impugnação apresentada pela ora recorrente encontrasse sua afirmação,
segunda a qual "o proceder do FISCO, no caso em comento, é consagração da
barbárie... é a consagração de que os fins justificam os meios".
Os aspectos doutrinários da matéria aqui desenvolvida estão amplamente
expostos na defesa administrativa que, desde já, considerasse como parte
integrante do presente recurso. [...]
É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal, julgando caso em tudo
semelhante ao presente, decidiu favoravelmente ao fisco. Entretanto, tal decisão
do Pretório Excelso foi objeto de decisão de um Supremo Tribunal Federal com
uma composição por demais conservadora e pró FISCO. A composição atual do
Supremo Tribunal Federal é bastante distante daquela que decidiu contra o
contribuinte, por mais absurdo que pareça.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — DO PEDIDO
Expostas as razões da recorrente, estribadas na melhor doutrina e na
jurisprudência dominante, espera-se o integral provimento do presente apelo,
como medida da costumeira
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.499 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000078/2011-46
5
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da exclusão do Simples Nacional consubstanciada no
Ato Declaratório Executivo DRF/Sete Lagoas/MG no 12, de 09.03.2011, com efeitos a partir de
01.07.2007, e-fls. 112 analisado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972). Os argumentos recursais referentes aos lançamentos
de ofício de tributos devem ser examinados especificamente no processo no 15983.000063/2011-
88, e-fls. 723-730.
Nulidade do Ato Declaratório Executivo e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de preceitos
constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que pode
ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento.
O Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.499 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000078/2011-46
6
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A
proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Exclusão do Simples Nacional
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.499 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000078/2011-46
7
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
Cabe mencionar o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS –
Tema 363 - , proferido pelo Supremo Tribunal Federal:
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o
sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do
favorecimento às microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em consonância com as
diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da
Constituição Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas
empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o qual guarda,
ainda, perfeita consonância com os princípios da capacidade contributiva e da
isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado
para diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo
de contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os
quais participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação
àqueles que cumprem pontualmente com suas obrigações.
“A opção pelo Simples Nacional é facultativa e tomada no âmbito da livre
conformação do planejamento tributário, devendo-se arcar com o bônus e o ônus dessa escolha
empresarial” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 970821/RS – Tema 517 - ,
proferido pelo Supremo Tribunal Federal).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável para
todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo
efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida nos termos
legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante aplicação das
alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês, bem como
apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e
fiscais com natureza de confissão de dívida.
Para fins argumentativos, vale mencionar o Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança no 30777/BA proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
6. É que o tratamento tributário diferenciado e privilegiado para as micro e
pequenas empresas não as exonera do dever de cumprir as suas obrigações
tributárias. A exigência de regularidade fiscal do interessado em optar pelo
regime especial não encerra ato discriminatório, porquanto é imposto a todos os
contribuintes, não somente às micro e pequenas empresas. Ademais, ao
estabelecer tratamento diferenciado entre as empresas que possuem débitos
fiscais e as que não possuem, vedando a inclusão das primeiras no sistema, o
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.499 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000078/2011-46
8
legislador não atenta contra o princípio da isonomia, porquanto concede
tratamento diverso para situações desiguais.
7. O Simples Nacional é um benefício que está em consonância com as diretrizes
traçadas pelos arts. 170, IX, e 179, da Constituição da República, e com o princípio
da capacidade contributiva, porquanto favorece as microempresas e empresas de
pequeno porte, de menor capacidade financeira e que não possuem os benefícios
da produção em escala.
8. A adesão ao Simples Nacional é uma faculdade do contribuinte, que pode anuir
ou não às condições estabelecidas, razão pela qual não há falar-se em coação.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo, como
uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto na
regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. Deve ser excluída de ofício da
sistemática do Simples Nacional, a pessoa jurídica optante quando constatada a prática reiterada
de infração do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e não tenha
escriturado livro-caixa ou não permita a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária. A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas
(art. 3o, art. 31 e art. 32 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando: [...]
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar; [...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária; [...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.499 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000078/2011-46
9
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes. [...]
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso
seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir
o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei
Complementar. [...]
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de
auto de infração ou notificação de lançamento; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização
de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
[...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. [...]
Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas
legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples
Nacional.
Está registrado na Representação de Exclusão do Simples Nacional, e-fls. 108, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
A presente Representação foi formalizada para EXCLUSÃO da empresa do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL (Lei
Complementar no 123, de 14 /12/06).
Durante o Procedimento Fiscal, abrangendo o período de 01/2007 até 12/2007, a
pessoa jurídica não comprovou a origem dos valores creditados em suas contas
correntes, pois apresentou no ano de 2007 movimentação financeira bem
superior aos valores de receita bruta informados em sua Declaração Simplificada
da Pessoa Jurídica. Intimado a comprovar a origem dos recursos creditados em
sua conta corrente do contribuinte não realizou tal ato, fls. 99/100 tendo sido
lançado com base no artigo 42 da Lei n° 9.430/1996.
Na lei Complementar n° 123 de 14/12/2006 consta: j Art. 29. A exclusão de ofício
das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.499 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000078/2011-46
10
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
§2° O prazo de que trata o § Io deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso
seja constatada a utilização de artificio, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir
o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei
Complementar.
Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas
legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples
Nacional.
A pessoa jurídica foi optante pelo Simples Nacional, no período de 01/07/2007 até
31/12/2007 (fl. 104).
Conforme Representação Fiscal do presente processo, proponho a EXCLUSÃO do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/07/2007 (data de Ingresso no Simples
Nacional), impedindo nova opção pelo regime diferenciado e favorecido do
Simples Nacional pelos próximos 3 (três) anos-calendários seguintes, conforme §
1o, do artigo 29, da L.C. n° 123/06 e inciso VI do artigo 6o da Resolução CGSN n°
15, de 23 de julho de 2007.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, o no Ato Declaratório Executivo DRF/Sete Lagoas/MG no 12, de
09.03.2011, com efeitos a partir de 01.07.2007, e-fls. 112, deve ser considerado correto, já que
este ato está perfeito e contém todos os elementos que lhe conferem existência, validade e
eficácia. A prática reiterada comprova-se a partir de 01.07.2007, conforme os lançamentos de
ofício de tributos examinados especificamente no processo no 15983.000063/2011-88, que foram
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.499 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000078/2011-46
11
considerados corretos, de acordo com o Acórdão no 1801-002.249 proferido em 04.02.2015. e-fls.
723-730. A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/RPO/SP no 14-53.827, de 26.09.2014, e-fls.
699-702, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
O contribuinte foi excluído do Simples Nacional, pela prática reiterada de infração
à LC 123/2006, pois houve omissão de receita ao apresentar movimentação
financeira bancária, cuja origem não foi comprovada, superior aos valores de
receita bruta declarados.
A Lei Complementar n° 123/2006, dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
(...)
Constatou-se infração à referida Lei Complementar n° 123/2006, pois dispõe no
art. 18 e seus parágrafos que sobre a receita auferida incidirá a alíquota
correspondente, bem como demais informações da receita a ser considerada.
Ao omitir reiteradamente, por vários períodos de apuração, receita auferida,
apurada pela fiscalização, o contribuinte sujeita-se à exclusão do Simples
Nacional.
A requerente neste autos, não se opõe quanto ao Ato Declaratório em questão,
limitando-se a requerer a suspensão do mesmo, pois está impugnando o
lançamento fiscal constituído no processo n° 15983.000063/2011-88.
É oportuno registrar que foi exarado pela 6a Turma da DRJ Campinas SP, em 19 de
junho de 2012, o Acórdão n° 05-38.175, que concluiu pela manutenção integral do
crédito tributário.
Não obstante, necessário delimitar-se a matéria tratada no presente processo.
Como relatado acima, trata-se de processo de Ato Declaratório de Exclusão do
Simples Nacional, sendo que, embora da infração à legislação tributária também
possa originar crédito tributário sujeito a lançamento de ofício, a presente análise
não tem por escopo verificar da procedência ou não de lançamento de tal crédito
tributário, o qual é constituído em processo ou procedimento distinto do
presente, nos quais igualmente é assegurado o contraditório e ampla defesa.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.499 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000078/2011-46
12
Portanto, o presente processo é autônomo em relação ao processo de
constituição de crédito tributário, não cabendo a suspensão deste processo pelo
fato de que a contribuinte impugnou o lançamento fiscal em processo diverso.
No entanto, Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional n° 15, de 23 de
julho de 2007, vigente à época dos fatos, dispõe em seu art. 4°, § 3°-A, que a
exclusão, cujo termo foi impugnado, se tornará efetiva quando a decisão
definitiva neste processo for desfavorável ao contribuinte.
No que se refere à aplicação da Súmula Vinculante n° 24 do STF para que eventual
representação para fins penais aguarde lançamento definitivo do tributo, deixo de
apreciar visto tratar-se de matéria estranha aos autos, pois conforme acima
exposto, o presente processo não trata de auto de infração de lançamento de
crédito tributário, nem representação fiscal para fins penais.
No que diz respeito à solicitação da contribuinte para que as notificações sejam
enviadas para o endereço dos procuradores deve ser rejeitado, nos termos do art.
23, do Decreto no 70.235/72, verbis:
“Art. 23. Far-se-á a intimação: [...]
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (redação dada pelo
art. 67 da Lei no 9.532, de 1997); [...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
O Código Tributário Nacional (CTN), art. 127, dispõe sobre a existência do
domicílio tributário, havendo, portanto, previsão legal sobre o local para onde
devem ser dirigidas as intimações e notificações. Assim, feita a eleição pelo sujeito
passivo, não é possível a admissão de domicílio especial para o processo
administrativo fiscal, devendo as notificações e intimações serem dirigidas ao seu
domicílio fiscal.
Diante do exposto, VOTO pela procedência em parte da Manifestação de
Inconformidade e manutenção do ADE em questão.
Assim sendo, o Acórdão da 5a Turma DRJ/RPO/SP no 14-53.827, de 26.09.2014, e-
fls. 699-702, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.499 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000078/2011-46
13
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 743
DF CARF MF
Original